Tribunal: TJES
Processo: 5006180-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO.

1-
De acordo com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC): “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

2-
Considerando que o valor da causa foi estimado em
R$1.287,23 (mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos)
, a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85, do CPC, arbitra-se em
R$ 1.000,00 (mil reais)
.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 6716593) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE PRESSIONAR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Cumpre à parte que impugna a gratuidade de justiça demonstrar que a condição econômica do beneficiário se modificou desde a concessão do benefício, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu. Preliminar rejeitada. 2- O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em recente julgamento, estabeleceu que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.” (REsp n. 2.088.100/SP). 3- Embora o direito subjetivo não seja atingido pela prescrição, tal conceito não se confunde com a paralisação da pretensão do credor, ou seja, o poder de exigir a prestação do devedor é interrompido, tendo em vista que este é o alvo da prescrição. 4- Hipótese em que a inscrição do nome da Apelante se deu em plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, cuja existência de débitos é disponibilizada diretamente ao consumidor. Além disso, tal inscrição ocorreu em razão de dívida cuja ocorrência da prescrição resta incontroversa. 5- Considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelante na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível. 6- Recurso conhecido e provido.

N
as razões recursais de ID 7165509, a Embargante alega que o julgado recorrido contém omissão e contradição, uma vez que: (1)
“o v. Acórdão deixou de observar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, ainda que mediante compreensível fundamentação, o v. Acórdão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85 do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa”
; (2)
“o valor mínimo estipulado para procedimento ordinário em matéria cível na tabela do Conselho Seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil, corresponde ao montante de R$ 14.935,00 (quatorze mil e novecentos e trinta e cinco reais), valor esse cujo pagamento deve ser imputado à Ré em hipótese de provimento do presente recurso”
.

No presente caso, verifica-se que a Autora, ora Embargante, deu à causa o valor de R$ 1.287,23 (mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), de modo que os honorários fixados em 15% sobre a referida quantia resultam em valor ínfimo.

De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado:
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Desta forma, considerando que à causa foi dado valor muito baixo, assiste razão o embargante, porquanto os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa
in casu
.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCOMPATIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES.
Nos termos da orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema repetitivo nº. 1076, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. (TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5003050-18.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, DJ: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. O CPC/2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo 3. Considerando que o valor da causa foi estimado em R$ 1.212,00 (hum mil, duzentos e doze reais), é caso de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Apelante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC/2015, arbitra-se em R$ 400.00 (quatrocentos reais). (TJES, Apelação Cível nº 5000909-80.2022.8.08.0003, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, DJ: 13/09/2023)

Ressalte-se que o julgador não fica vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB, pois a mesma não possui caráter compulsório, servindo apenas como orientação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Partindo dessa premissa e considerando que não vislumbro complexidade na causa ou outra circunstância relevante a teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, e
ntendo por fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, com efeitos infringentes
, de modo estabelecer que os honorários sucumbenciais em desfavor da Embargada devem ser fixados de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para de igual modo fixar a verba honorária na forma equitativa no valor de R$1.000,00 (mil reais).